Tribunal: TCU
Processo: 015.234/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6331/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados cinco atos de aposentadoria exarados pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Considerando que os atos dizem respeito a ex-integrantes da carreira policial, cujas concessões tiveram por fundamento, entre outros, a Lei Complementar 51/1985; Considerando que o Plenário do Tribunal de Contas da União, no âmbito do TC Processo 023.224/2020-7 , proferiu o Acórdão 1.411/2021, relator Ministro Benjamin Zymler, o qual, entre outras deliberações, determinou à Sefip que sobrestasse a análise de todos os atos de aposentadorias e pensões de integrantes da carreira policial até que haja o desfecho definitivo do referido processo; e Considerando os pareceres da Sefip (peças 9 e 10), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público de Contas (Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, peça 11); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, e 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ACORDAM em sobrestar a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria de Dilson de Medeiros Alves (XXX.137.094-XX); Irineu Zimpel (XXX.313.410-XX); Jose Cesar Botelho Borges (XXX.254.408-XX); Rubens Rangel de Almeida (XXX.426.347-XX); Valtecino Eufrasio Leal (XXX.626.241-XX), até o desfecho do TC Processo 023.224/2020-7 . 1. Processo TC- Processo 015.234/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dilson de Medeiros Alves (XXX.137.094-XX); Irineu Zimpel (XXX.313.410-XX); Jose Cesar Botelho Borges (XXX.254.408-XX); Rubens Rangel de Almeida (XXX.426.347-XX); Valtecino Eufrasio Leal (XXX.626.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.